Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROCURADOR LEGISLATIVO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. MÉRITO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO. ALEGADA PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Verifica-se que o Impetrante fundou seu pedido em prova documental em razão de que a impetração deve ser admitida, devendo o exame da efetiva existência do direito à nomeação ser remetido ao mérito da ação.
2. A natureza da relação jurídica material travada nos autos não implica a extensão do efeito jurídico da decisão àqueles que não integraram a lide. Desse modo, a formação de litisconsórcio tem natureza facultativa. Assim, afigura-se dispensável, na medida em que o objeto de discussão nos autos é a relação jurídica entre o Impetrante e o Estado e eventual decisão de mérito atinge tão somente de maneira indireta os demais participantes do certame.
3. Quanto aos ocupantes de cargos comissionados, não há falar em litisconsórcio passivo necessário, eis que podem ser exonerados a qualquer tempo.
4. A vinculação da Administração Pública diz respeito ao número específico de vagas declarado no edital do concurso e não ao cadastro de reserva, sendo que os aprovados nessa condição possuem mera expectativa de direito à nomeação, que se sujeita aos critérios de oportunidade e conveniência.
5. Todavia, conforme tese firmada no julgamento do RE n. 837.311/PI, em sede repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal excepcionou essa regra nos casos de “preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”
6. A argumentação do Impetrante orienta-se no sentido da necessidade de provimento de vaga e sua preterição em razão de desvio de função por utilização de ocupantes de cargos em comissão (vínculo precário) e técnicos legislativos (profissionais de ensino médio em desvio de função).
7. Os documentos colacionados são insuficientes para a comprovação da certeza e liquidez do direito pleiteado pelo Impetrante. Com efeito, da documentação acostada aos autos não se pode concluir que houve a alegada preterição, bem como que as atividades exercidas pelos ocupantes de cargos em comissão e técnicos legislativos são análogas às atribuições do cargo/especialidade pelo qual o Impetrante foi aprovado.
8. Muito embora os documentos mencionados pelo Impetrante tenham assinaturas das pessoas que ocupam cargo em comissão, dos referidos documentos também constam a assinatura do Procurador Geral, não restando provado cabalmente que os assessores jurídicos estão atuando como Procuradores Legislativos. Diante dessa constatação, resulta evidente a necessidade de dilação probatória para a comprovação dos fatos alegados pelo Impetrante, o que é vedado na via estreita do mandado de segurança.
9. Segurança denegada.